Tribunal: TJES
Processo: 5005947-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005947-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KLEBER SILOTE

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. INVALIDADE DO DIPLOMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A

documentação encartada ao
writ -
certificado tido como irregular pela autoridade impetrada
-,
possui o recredenciamento da instituição de ensino pela Portaria/MEC n° 1.470 de 07 de outubro de 2011, devidamente publicada no D.O.U n.º 195, do dia 10.10.2011 e, ainda, possui em sua lista cursos de licenciatura reconhecidos na mesma disciplina, qual seja, Educação Física.

2. Hipótese em que não há qualquer comprovação de que o certificado em questão seja inválido ou mesmo que tenha sido cancelado pela Instituição de Ensino ou por autoridade do Ministério da Educação. Precedentes do TJES em caso similar.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5005947-48.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
KLEBER SILOTE
Advogado do(a) AGRAVADO:
EDILENE FRANCISCO BRAW - ES34834

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES,
que, nos autos de um mandado de segurança, concedeu liminarmente a segurança, determinando a imediata reintegração do impetrante, ora agravado, à vaga de professor de educação física, nos exatos termos do edital n° 31/2022,

no prazo de 05 dias, sob as penas da lei, incluindo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

Expõe o agravante que, na origem, cuida-se de mandado de segurança que tem por objeto, liminar e definitivamente, a reintegração do ora agravado no cargo de professor.

Explica que o agravado concorreu a vaga de professor de educação física, previsto no edital n° 31/2022, sendo convocado para a escolha da vaga na Superintendência Regional de Educação de Linhares, ocasião em que entregou documentação comprobatória exigida no referido certame, recebendo, assim, autorização para atuação nas escolas.

Ocorre que, em 18/05/2023, o impetrante foi informado que seu contrato de trabalho seria rescindido, sob a alegação de irregularidade no certificado de Curso de Complementação Pedagógica em Educação Física.

Consigna que, em consulta pública ao cadastro e sistema E-mec, foi constatado que não há registro referente ao certificado do Programa Especial de Formação de Docentes Habilitação em “Educação Física”, realizado no período de 06 de março de 2014 a 20 de setembro de 2014, oriundo da FACULDADE MÁRIOSCHEMBERG, conforme determina o Art. 61, §1º, § 2º da Portaria Normativa 40 de 12/12/2007.

Afirma que o edital prevê que todos os contratos são auditados após a formalização, especificamente em relação à formação acadêmica, razão pela qual, por ter infringido os itens previstos no referido certame, o Impetrante teve o contrato cessado, não havendo qualquer irregularidade a merecer a interferência do Judiciário, sendo que é a segunda vez que o impetrante utiliza o certificado irregular.

Informa que entre o lançamento do edital e a convocação houve o decurso de tempo considerável, de modo que o candidato teve tempo mais do que suficiente para analisar com cuidado a norma editalícia, evitando a apresentação de documento novamente incompatível.

Aduz que a pretensão encontra óbice no princípio da isonomia, haja vista que representa em verdadeira vantagem conferida a parte Impetrante em detrimento dos demais candidatos, que observaram o edital.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

Preenchidos os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluindo-se a hipótese típica de cabimento (1.015, I, CPC),
CONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o magistrado singular
ponderou que a documentação encarta ao
writ -
certificado tido como
irregular
pela autoridade impetrada
-,
possui o recredenciamento da instituição de ensino pela Portaria/MEC n° 1.470 de 07 de outubro de 2011, conforme consta do ID n°25395103, devidamente publicada no D.O.U n.º 195, do dia 10.10.2011.

Além disso, observou o MM. Juiz, que
“o certificado apresentado, possui em sua lista cursos de licenciatura reconhecidos na mesma disciplina, qual seja, Educação Física”
(id. 25638541).

Em sendo assim, a princípio, não se verifica ilegalidade na decisão objurgada, pois não há qualquer comprovação de que o certificado em questão seja inválido ou mesmo que tenha sido cancelado pela Instituição de Ensino ou por autoridade do Ministério da Educação, não se vislumbrando, portanto, os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, alusivos ao
periculum in mora
e
fumus boni iuris.

No mais, somente
ad argumentandum tantum,
o certificado já foi alvo de outro questionamento pela autoridade impetrada que resultou na ação de nº 5006913-52.2022.8.08.0030, na qual foi afastada qualquer irregularidade. Vejamos:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR QUE EXCLUIU O RECORRIDA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. FACULDADE COM RECONHECIMENTO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E QUE DISPONIBILIZA OS CURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PEDAGOGIA. INVALIDADE DO DIPLOMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
Nos termos do Parecer 26⁄2001 do Conselho Nacional da Educação, órgão da Estrutura do Ministério da Educação, ‘
o certificado conferido por programa baseado na Resolução CNE⁄CP 02⁄97 é equivalente ao diploma de licenciatura plena para o exercício profissional em todo o território nacional, independente de outros profissionais em atuação no mesmo sistema de ensino. A credencial conferida não é provisória, não depende de condição concomitante, nem tampouco válida por tempo restrito. Ela é definitiva e, nesse sentido, tem o mesmo valor de um diploma de licenciatura, de graduação plena, embora não seja igual a ele
.
II.
No caso em tela, verifica-se que o documento apresentado no Id. 15736269, consigna expressamente que o Recorrido “
concluiu com aproveitamento e frequência todas as disciplinas do Curso de Complementação Pedagógica em Educação Física, do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes, conforme Resolução CNE/CEB n. 02 de 26 de junho de 1997, (D.U.O DE 15/07/1997), TENDO CUMPRIDO TODAS AS FORMALIDADES PREVISAS EM LEI. PERFAZENDO UM TOTAL DE 800 horas, tendo seu início em 06 de março de 2014 e término em 20 de setembro de 2014”
.
III.
Consta do verso do referido Diploma, listagem com as disciplinas frequentadas, notas e registro de presença, bem como do Registro do Diploma, segundo as disposições disciplinadas pela Resolução n. 02/1997, sendo que a instituição de Ensino emissora do Diploma ostenta registro do Ministério da Educação de oferta dos Cursos de Educação Física e Pedagogia.
IV.
Não se desincumbindo a Administração Publica de comprovar a invalidade do Diploma universitário apresentado, o mesmo deve servir ao Recorrido para os fins pretendidos, não se havendo falar em alteração do quanto decidido pelo Magistrado de Primeiro Grau.
V.
Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo, 5006561-87.2022, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2022)
(Grif
ado
).

Isso posto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)